Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724176-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: I. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA VASCONCELOS FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL DECORRENTE DE ASFIXIA PERINATAL GRAVE E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTIMULAÇÃO MOTOR E COGNITIVO. LIMITAÇÃO. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. I – A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. II – O plano de saúde deve autorizar e custear os equipamentos prescritos à autora, criança com quatro anos e diagnóstico de paralisia cerebral decorrente de asfixia perinatal grave e epilepsia de muito difícil controle, nos exatos termos do relatório médico. III – Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, e inciso VII, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para a realização do tratamento prescrito, sendo indispensável a observância ao rol taxativo elaborado pelo mencionado órgão, sem qualquer excepcionalidade, razão pela qual entende que não deve ser condenada ao custeio integral das despesas relativas ao tratamento pleiteado; c) artigos 421 e 422-A, ambos do Código Civil, porquanto entende que não deveria ter sido incumbida a custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes, não sendo viável a ampliação da cobertura para abrigar o custeio integral de tratamento médico sem previsão legal e contratual; e d) artigo 355 do CPC, asseverando que seria necessária a dilação probatória. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento das despesas processuais e de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027